Tribunal: TJMT
Processo: 1048111-44.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048111-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Pedido de gratuidade da justiça. Ausência de documentação contemporânea. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. A recorrente alega hipossuficiência financeira decorrente de idade avançada, tratamento de neoplasia maligna e comprometimento de sua renda por empréstimos e bloqueios judiciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente comprovou a insuficiência de recursos necessária para a concessão da gratuidade da justiça, ou se os elementos dos autos demonstram capacidade financeira incompatível com a benesse.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa física é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário ou por elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica.

4. A apresentação de documentação desatualizada e incompleta, desacompanhada de extratos bancários recentes e declaração de imposto de renda, impossibilita a aferição da real condição financeira contemporânea da parte.

5. O endividamento voluntário, decorrente de empréstimos consignados e obrigações de cartão de crédito, não se confunde com miserabilidade jurídica e demonstra, em regra, acesso a crédito e capacidade de pagamento.

6. A propriedade de patrimônio imobiliário de vultoso valor é circunstância incompatível com a presunção do estado de necessidade exigido para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

7. A cessação de constrições judiciais que supostamente inviabilizavam a subsistência da parte, aliada à percepção de renda bruta superior a R$ 14.000,00, afasta o alegado impedimento ao pagamento de custas de baixo valor nominal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2. A titularidade de patrimônio vultoso e a percepção de renda incompatível com a miserabilidade, especialmente quando cessados os motivos de urgência financeira, afastam o direito à gratuidade da justiça.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1021751-09.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 26.02.2026; TJMT, N.U 1025501-82.2025.8.11.0000, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Tereza de Lurdes Garcia Xavier
contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 342822393).

Em suas razões recursais (ID 345292370), a agravante sustenta, em síntese, sua hipossuficiência financeira, alegando ser pessoa idosa (80 anos), portadora de neoplasia maligna e que se encontra em situação de “superendividamento existencial”. Argumenta que sua renda, proveniente de pensão por morte, está comprometida por descontos obrigatórios, empréstimos consignados e bloqueios judiciais (trabalhista e cível), restando-lhe valor insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e tratamento médico.

Invoca a existência de decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal que lhe teria concedido a benesse em outro feito, pugnando pela isonomia. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 350929856), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, destacando o vultoso patrimônio imobiliário da agravante e a renda incompatível com a miserabilidade alegada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das ponderações a seguir delineadas.

Conforme o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita “
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. No âmbito das pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 481, de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu art. 99, § 3º, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, todavia, tal presunção é relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso em apreço, a agravante foi devidamente intimada para comprovar sua real condição financeira atual (ID 340509896). Aliás, o despacho consignou expressamente:
“em atenção ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 dias(art. 79-B, § 1º, do RITJMT), comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem o estado de miserabilidade, tais como
Holerite ou outro Comprovante de Renda
dos últimos 03 (três) meses
, Certidão Negativa de Imóveis, extratos bancários de todos as relações bancárias e de cartão de crédito, IRPF dos últimos 3 anos, contas de energia elétrica e de água em seu nome (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada ou que providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.”
(sem destaques no original).

Todavia, limitou-se a apresentar documentação que não reflete sua situação econômica
contemporânea
. O holerite acostado aos autos (ID 342447886
)
refere-se à competência de maio de 2024, não havendo qualquer documento que indique seus rendimentos nos últimos 03 (três) meses, tampouco apresentou sua Declaração de Imposto de Renda ou extratos bancários atualizados de todas as suas contas.

Nesse sentido:

“A apresentação de documentos desatualizados e insuficientes não comprova a hipossuficiência exigida para concessão da justiça gratuita”
(N.U 1014972-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Ademais, a análise do holerite apresentado revela que grande parte dos descontos decorre de empréstimos consignados e cartão de crédito. Tais descontos referem-se a obrigações contraídas voluntariamente pela parte e não se confundem com a miserabilidade jurídica necessária para a concessão da benesse estatal. O endividamento voluntário, se por um lado reduz a renda líquida, por outro demonstra acesso a crédito e capacidade de pagamento perante instituições financeiras.

Sobre o tema, colaciono recente julgado das Turmas Reunidas deste Sodalício:

“4. No caso, os documentos apresentados não evidenciam de forma satisfatória a alegada insuficiência financeira. A ausência de declaração de imposto de renda e de extratos bancários compromete a análise da real condição econômica do requerente.

5.
A mera existência de empréstimos consignados, por si só, não comprova a incapacidade financeira, podendo indicar, inclusive, o acesso a crédito e, portanto, alguma capacidade de pagamento
.

6. A assistência judiciária gratuita deve ser deferida somente àquele que, inequivocamente, demonstre que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência, o que não se vislumbra no caso concreto"

(N.U 1021751-09.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)
Destacamos

Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma firme no sentido de que a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação documental adequada, não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça, especialmente quando há elementos concretos que evidenciem capacidade contributiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA E IDÔNEA. ELEMENTOS QUE AFASTAM O BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 6 PARCELAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pessoa física, faz jus a gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §3º, do CPC
.

4.
Os documentos demonstram movimentação financeira considerável, o que contrasta com a alegação de insuficiência de recursos.

5.
A ausência de documentos complementares, como declaração de imposto de renda, comprovantes de renda formal ou despesas fixas essenciais, impede o reconhecimento inequívoco da alegada hipossuficiência.

6.
A decisão agravada autorizou o parcelamento das custas em até seis vezes, o que assegura o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência do requerente
.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira.

2.O parcelamento das custas processuais é medida suficiente para garantir o acesso à Justiça sem necessidade de concessão da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1000617-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2025.

(N.U 1025501-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)
Destacamos

In Casu
, há nos autos informação incontroversa de que a agravante é proprietária de bem imóvel avaliado em quase R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). A titularidade de patrimônio vultoso é incompatível com a alegada condição de miserabilidade jurídica e afasta a presunção de necessidade do benefício, ainda que não se traduza em liquidez imediata de recursos.

Ademais, a existência de outra decisão deste Tribunal (3ª Câmara) deferindo o benefício da gratuidade da justiça em outro processo não tem o condão de vincular o julgamento nestes autos. A análise da gratuidade é casuística e deve observar as provas produzidas em cada caderno processual. Aqui, além da constatação da propriedade de imóvel avaliado em valor milionário, houve intimação específica para demonstração da condição de hipossuficiência atual, sem que tenha a agravante se desincumbido do ônus da comprovação.

Ainda, não prospera a alegação de que sua renda está totalmente comprometida por penhoras. A própria agravante informa que sofre um desconto de 20% em ação trabalhista e, nestes autos, discutia-se uma penhora de 30%. Somados, os descontos atingiriam o teto jurisprudencial de 50%, restando-lhe ainda 50% de seus proventos líquidos, o que, considerando o valor bruto superior a R$ 14.000,00, revela capacidade suficiente para arcar com o preparo recursal, que monta em aproximadamente R$ 412,49.

Por fim, e de forma determinante para o deslinde desta controvérsia, verifica-se dos autos de origem que o motivo principal alegado para a impossibilidade de pagamento (a penhora de 30%)
já cessou
. Conforme se depreende dos movimentos processuais em primeira instância (ID 217164440 dos autos de origem),
o último depósito judicial decorrente da constrição ocorreu em setembro de 2025
, atingindo-se o montante de R$ 22.919,92, valor suficiente para a quitação do débito exequendo.

Portanto,
cessada a constrição que supostamente inviabilizava a subsistência da agravante, e considerando seu patrimônio e renda, não há justificativa para a isenção das custas processuais
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.

Determino à agravante que comprove o recolhimento do preparo recursal do Agravo de Instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso principal por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026